Tribunal: TJMT
Processo: 1028516-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028516-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA.

ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO.

DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO E PREÇO VIL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL (ART. 903 DO CPC). AUSENCIA.

INTERESSE RECURSAL.

DESPROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu
do agravo de instrumento, manejado em face de decisão proferida no
cumprimento de sentença

relativo à alienação judicial do imóvel matrícula n.º 1.392 do CRI de Sorriso.

Questão em discussão

Saber se: (i) o agravo anterior não analisou o mérito; (ii) não há preclusão consumativa; (iii) existiria fato novo; (iv) seria possível alegar vício da arrematação nos próprios autos.

Razões de decidir

(i) A
arrematação foi consumada
com assinatura do auto, ato dotado de
perfeição, irretratabilidade e estabilidade
(art. 903, caput, CPC); (ii) Os vícios alegados dizem respeito à
avaliação judicial anterior
, e não ao ato de arrematação, caracterizando pretensão tardia e inadequadamente manejada; (iii) não há
fato novo
apto a renovar o interesse recursal;

(iv) A distinção entre o primeiro e o segundo agravo é meramente formal: ambos visam a impedir os efeitos da expropriação.

Dispositivo e tese de julgamento

Agravo interno desprovido.

Teses firmadas:
“1.
A arrematação judicial, uma vez aperfeiçoada, possui natureza de ato perfeito, acabado e irretratável, sendo inadmissível a utilização de agravo de instrumento para rediscutir avaliação pretérita ou alegado preço vil.”
2.
“Não há interesse recursal útil quando o recurso busca impedir efeitos de arrematação já consumada, ainda que agravo anterior tenha sido julgado prejudicado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Valdir Casonatto
e
Maria Lúcia Onesco Casonatto
contra a
decisão monocrática
proferida no âmbito do
agravo de instrumento

que não conheceu do recurso,

ao fundamento de que haveria
reiteração de matéria já apreciada,
bem como caracterizada a
perda superveniente do interesse recursal
, em razão da arrematação do imóvel objeto da execução.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o
decisum
monocrático incorre em
error in procedendo
, porque o agravo de instrumento anterior - AI n. 1016756-50.2024.8.11.0000 -
não examinou o mérito
, tendo sido julgado prejudicado por alegada perda superveniente do interesse recursal, motivo pelo qual não se poderia falar em preclusão nem em reiteração temática.

Seguem alegando que
não há identidade de objeto
entre os recursos, pois o agravo anterior visava impedir a realização do leilão, ao passo que o agravo atual ataca a
rejeição da impugnação à arrematação
, manejada com base no art. 903, §2º, do CPC, por alegado preço vil.

Aduzem que a via recursal é adequada, uma vez que a impugnação à arrematação foi apresentada
dentro do prazo de 10 dias após a assinatura do auto de arrematação
, conforme art. 903, §§1º e 2º, do CPC, e antes da expedição da carta de arrematação, afastando a tese de obrigatoriedade de ação autônoma.

Asseveram que o imóvel rural matriculado sob o n.º 1.392 do CRI de Sorriso,

teria sido alienado por
preço vil
, haja vista que o laudo oficial de 16/01/2020 estaria defasado diante da significativa valorização imobiliária posterior (inclusive com influência da variação do preço da saca de soja), apontando que o valor de mercado, segundo parecer técnico particular, superaria
R$ 36.280.306,70
, ao passo que o bem foi arrematado por
R$ 5.039.833,60
.

Afirmam que houve
fundada divergência
entre o valor atualizado monetariamente pelo INPC-IBGE e os indicadores reais do mercado imobiliário rural, o que justifica, segundo defendem, a necessidade de
nova avaliação judicial
, nos termos do art. 873, II, do CPC.

Defendem que a decisão agravada se apoiou em premissas fáticas equivocadas ao presumir “fato notório” sobre suposta desvalorização do agronegócio após a pandemia, ignorando laudos técnicos, estudos, matérias especializadas e avaliações anteriores que demonstrariam precisamente o oposto.

Pontuam que a decisão monocrática impede a apreciação de questão relevante e pode gerar consequências patrimoniais irreversíveis, razão pela qual requerem a
reforma do
decisum
para que o colegiado conheça e dê provimento ao recurso anulando a arrematação e determinando a
realização de nova avaliação judicial do imóvel rural
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que
não conheceu
do Agravo de Instrumento manejado pelos ora agravantes, sob os fundamentos de: (i) ausência de interesse recursal útil; (ii) reiteração de matéria já submetida ao Tribunal de Justiça

no âmbito do
AI nº 1016756-50.2024.8.11.0000
; (iii) consumação da arrematação judicial em data anterior à interposição do agravo

e (iv) via inadequada para a impugnação apresentada, consoante o regime jurídico do art. 903 do CPC.

Reiteram os agravantes, no agravo interno, que o acórdão proferido no agravo anterior
não ingressou no mérito
da controvérsia, limitando-se a reconhecê-lo prejudicado. Alegam inexistir preclusão e afirmam que ainda estaria em trâmite
Recurso Especial

sobre o precedente, no STJ. Argumentam, ainda, que as matérias ora deduzidas não se confundiriam com aquelas do primeiro agravo, sob o argumento de que o presente recurso teria por objeto a anulação da arrematação propriamente dita, e não a suspensão do leilão.

Após exaustiva reanálise dos autos, verifico que
nenhum dos fundamentos trazidos no agravo interno possui aptidão para afastar a ausência de interesse recursal
apontada na decisão monocrática.

Com efeito, o fundamento central do não conhecimento do agravo —
a inutilidade absoluta do provimento jurisdicional pleiteado após a arrematação consumada
, nos termos do art. 903 do CPC - permanece inalterada.

A
arrematação do imóvel rural matrícula n.º 1.392 do CRI de Sorriso/MT ocorreu em 05/07/2024
, tendo sido o
auto regularmente assinado em 19/08/2024
, circunstância que lhe confere, por expressa dicção legal, natureza de
ato perfeito, acabado e irretratável
(art. 903, caput, CPC).

Embora seja juridicamente possível arguir vícios da arrematação nos próprios autos
até 10 dias após o aperfeiçoamento do ato
(art. 903, §1º), o que se observa no presente caso é que
os vícios alegados pelos agravantes não dizem respeito ao ato de arrematação
, mas sim à
avaliação judicial realizada em 2020
, e à tese de suposta variação de preço decorrente de fatores macroeconômicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
preço vil deve ser aferido em relação à avaliação judicial
, e não por avaliações particulares unilaterais, tampouco por alegada valorização conjuntural de commodities agrícolas. A própria Turma Julgadora em situação precedente - AI 1016756-50.2024.8.11.0000 - já compreendeu que a discussão sobre atualização da avaliação
não altera o fato processual consumado da arrematação
.

Ademais, é inegável que
ambos os agravos versam sobre os mesmos atos expropriatório
s
, ainda que sob denominação distinta, razão pela qual há
identidade objetiva
entre os recursos: ambos buscam, em última análise, impedir a consolidação da alienação judicial do imóvel.

A simples pendência de Recurso Especial contra o acórdão proferido no primeiro agravo
não reabre prazo recursal
, não renova interesse processual e não impede o reconhecimento de que o provimento jurisdicional perseguido pelo segundo agravo é, igualmente,
inútil
.

Concluo, assim, que subsistem os fundamentos da decisão agravada: o recurso originário permanece
inadmissível
, seja pela
impossibilidade jurídica de desconstituir decisão estabilizada
, seja pela
inexistência de utilidade prática
no provimento jurisdicional pretendido, seja, ainda, pela
via processual inadequada
para debater avaliação pretérita e preço vil.

Por tais razões,
não há razão jurídica para a reforma da decisão monocrática
, devendo o agravo interno ser
desprovido
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá, 03 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025